Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-56.2018.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-56.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR LOURA MORAIS - CPF: 012.769.323-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIANE DOS SANTOS CORREIA - CPF: 059.606.691-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), P. R. C. M. (APELADO), CRISTIANE DOS SANTOS CORREIA - CPF: 059.606.691-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – REJEIÇÃO - PRETENSA DE REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
ESTABELECIDA EM OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando a prova oral que se pretendia produzir em nada contribuiria para a comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante, até porque a comprovação poderia perfeitamente ser feita por prova documental. 2. P
ara que se justifique a modificação do valor dos alimentos é necessária a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita, e, caso o alimentante não comprove essa circunstância, a proteção dos direitos do alimentando recomenda que nada seja alterado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000045-56.2018.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOSÉ RIBAMAR LOURA MORAIS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação “
Revisional de
Alimentos”
(Número Único 1000045-56.2018.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por PAULO RICARDO CORREIA MORAES, representado por sua genitora CRISTIANE SANTOS CORREIA, julgou improcedente o pedido, mantendo os alimentos fixados inicialmente em 30% sobre o valor do salário mínimo vigente, por entender que “
a atividade desenvolvida pelo autor como autônomo (bicos) não é motivo para a redução da pensão alimentícia, bem como a alegação de novo matrimônio e outros filhos, sendo necessário a prova da alteração financeira
” (cf. Id. nº 63088996).

O apelante argui cerceamento de defesa, pois, tendo requerido a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas por ele, ocorreu que
“a carta precatória expedida para intimação do autor da audiência não constou que a finalidade do ato era, dentre outras coisas, seu depoimento pessoal”
, constando da missiva apenas o registro de que se tratava de “audiência de conciliação” (cf. fls. 06 Id. nº 63089003); sustenta que, “
havendo pedido de produção de provas, não poderia o i. Juízo de 1º grau ter julgado antecipadamente o feito, dispensando dilação probatória, sob o argumento de que as provas necessárias já se encontravam nos autos e nesse mesmo ato refutar o pedido do Apelante por insuficiência probatória
” (cf. fls. 07 Id. nº 63089003).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a r. sentença seja anulada e retomada a fase instrutória.

O apelado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 63089007, lutando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 66281455).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida quanto a estes, já que
crianças e adolescente necessitam de proteção integral sob as mais variadas formas, devendo os pais providenciarem instrumentos que possibilitem essa proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei nº 8.069/90) em inúmeros de seus dispositivos legais.

Por expressa disposição legal, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” (art. 1.694, § 1º, do Código Civil), impondo aos pais
o dever de “
sustento, guarda e educação dos filhos
”
(
art. 1.566, IV, do Código Civil).

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“T
rata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências
” (
in
Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3ª edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

Yussef Said Cahali, na obra ‘Dos Alimentos’, 5ª. Ed.,Ed. Revista dos Tribunais, pág. 347, ensina que:

“
incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o corpo, mas tudo o que for necessário [...] Todos os esforços dos pais devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los [...]”
.

No pronunciamento do eg. STJ, “
a fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante
” (STJ - AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018).

O art. 1.699 do CC estabelece que,
“se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”
, portanto, a readequação do valor é sempre possível, mas condicionada à comprovação da superveniente modificação da capacidade financeira. Se não houve comprovação de modificação da situação pretérita, não há nada para ser modificado.

Ao ajuizar a presente ação, o autor/apelante alegou que sua capacidade financeira sofrera alteração, pois exercia a atividade de pedreiro, mas desenvolveu alergia ao cimento,

o que o obrigou a abandonar o ofício, passando a realizar de forma esporádica e informalmente alguns “bicos” para se manter, não possuindo renda fixa mensal; depois, além do filho Paulo Ricardo, possui mais

02 filhos maiores aos quais presta esporadicamente auxílio financeiro, e ainda outro filho menor, para quem paga prestação alimentícia no valor de R$ 100,00, “
conforme certidão do processo extraída do sistema do Poder Judiciário do Maranhão (processo 4282014)
” – cf. fls. 02 Id. nº 63086519.

A arguição de cerceamento de defesa não merece acolhida, pois, sendo o destinatário da prova, compete ao juiz decidir quanto à necessidade/imprescindibilidade das provas, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso, a prova oral pretendida pelo autor/apelante em nada contribuiria para elucidar os fatos referentes à modificação da situação financeira do alimentante, até mesmo porque nem mesmo ele foi capaz de especificar o que exatamente pretendia comprovar com a prova oral; ao ajuizar a presente ação, para além da cópia de sua carteira de trabalho dando conta de que o último registro de contrato laborativo encerrou-se em 11.05.2014 (cf. fls. 08/09 Id. nº 63086519), o autor/apelante não apresentou quaisquer outros documentos para provar a alegada redução de sua capacidade financeira, nem mesmo trouxe para os autos atestado médico com o registro da patologia que ele alega ser portador – alergia ao cimento -, tampouco cópia das certidões de nascimento dos outros filhos que dependem dele, nem do pagamento da pensão alimentícia que ele diz que paga em favor de outro filho. Ou seja, ficou tudo na base da mera alegação...e, como sabemos, alegar e não provar é o mesmo que não alegar!

As alegações de incapacidade para exercício de trabalho habitual na atividade de pedreiro, e de redução da capacidade financeira para arcar com a pensão alimentícia anteriormente fixada em
30% sobre o valor do salário mínimo vigente
, dependiam de prova documental, exclusivamente, mas, quanto a isso, o autor/apelante adotou postura inerte, limitando a instruir os autos apenas com cópia de sua carteira de trabalho.

Registre-se que a pura e simples inexistência de vínculo empregatício, por si só, não significa que o desempregado não possua outra fonte de renda, e, como se sabe, quase sempre possui, e por vezes dotada de expressão financeira bem superior a qualquer remuneração trabalhista formal; ora, diversas atividades econômicas se desenvolvem a margem de vinculação empregatícia.

Não se desconhece a possibilidade de redução do
quantum
fixado, mas, para tanto, exige-se a
imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou demonstrado nos autos
, já que não foram apresentados elementos probatórios que amparem a pretensa redução.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: menta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA, COM PROIBIÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. FILHA MENOR. ARBITRAMENTO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO Nº 37 DO CENTRO DE ESTUDOS DO TJRS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. CARÁTER CONTINUATIVO DA PRESTAÇÃO. São presumidas as necessidades do filho menor, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Autoriza-se o redimensionamento do encargo alimentar quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando. Observância ao binômio alimentar de que trata o § 1º do art. 1.694 do Código Civil. Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada na origem, impossibilita-se a minoração pretendida. “Em ação de alimentos é do réu o ônus da prova acerca de sua impossibilidade de prestar o valor postulado.” - Conclusão nº 37 do Centro de Estudos do TJRS. Hipótese em que a verba alimentar foi estabelecida em 30% do salário mínimo, percentual adequado e condizente às necessidades presumidas do alimentando, em consonância com o parâmetro adotado em casos análogos, não tendo as alegações de desemprego e alegadas patologia por uso de drogas o condão de afastar a obrigação, ausente comprovação de incapacidade laboral. As sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula
rebus sic stantibus
, não sendo imutável o quantum fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração, redução ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Precedentes do TJRS. (...). (TJRS - Sétima Câmara Cível Agravo de Instrumento Nº 70084657394 – Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro - Julgado em 13.10.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. REVELIA DO GENITOR. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. 1. Conforme o disposto no art. 1.694, § 1º, do CC, a verba alimentar deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. As necessidades da beneficiária, por ser menor, são presumidas e incontestes. Quanto ao genitor/réu, embora tenha sido citado e comparecido na audiência de conciliação, não contestou o pedido e não se desincumbiu do dever de demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com a verba alimentar pretendida, ônus que lhe incumbia. No caso, a revelia do demandado conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados, uma vez que não foram contraditados pelas provas constantes dos autos, e que o valor postulado a título de alimentos não se revela excessivo ao fim a que se destina. (...). 2. Diante da ausência de elementos para mensurar a real capacidade financeira do alimentante, eventual futura ação revisional de alimentos ajuizada por ele não dependerá, excepcionalmente, de prova da alteração no equilíbrio do binômio alimentar desde a data em que foi fixada a pensão, mas exclusivamente de comprovada inadequação frente à sua capacidade financeira. Deram Provimento. Unânime. (TJRS - Oitava Câmara Cível - Apelação Cível nº 70078435831 – Rel. Des. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - Julgado em 30.08.2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES DE IDADE. MAJORAÇÃO. ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR. CABIMENTO EM PARTE. 1 – A obrigação alimentar é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, sendo passível de modificação o valor estabelecido a título de alimentos quando sobrevier mudança no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, a teor do disposto no artigo 1.699 do Código Civil. 2 - Como o alimentante não mantém o vínculo de trabalho formal, a fixação da verba alimentar deve ser em percentual sobre o valor do salário mínimo. É tecnicamente incorreta a fixação que contém critério alternativo, focalizando hipóteses de emprego ou desemprego, pois a sentença não deve contemplar situação hipotética, nem fato futuro e incerto. Recurso Parcialmente Provido. (TJRS - Sétima Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70083028365 – Relª. Desª LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO - Julgado em 25.10.2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA NOS TERMOS DO ARTIGO 1.694, §1º, DO CÓDIGO CIVIL/2002 – REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – DESCABIMENTO -
QUANTUM
ADEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade - necessidade, sendo imprescindível, para minoração do quantum fixado prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RAC N.U 0003244-65.2016.8.11.0010, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALIMENTOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade - necessidade, sendo imprescindível, para a redução do “quantum” fixado, que haja prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos. Sentença mantida. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – RAC N.U 0001038-77.2014.8.11.0033, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANDO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA -
DECISUM
MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. A mera alegação de estar desempregado e ter constituído nova família com filhos não comprova a incapacidade financeira do alimentante. Inexistindo prova robusta para amparar o pedido de redução da verba alimentar, deve ser mantido o valor arbitrado de forma razoável em audiência. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - AgR 106116/2015, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015).

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021